Tribunal: TJBA
Processo: 0501862-29.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501862-29.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB:BA37489-A) APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (2) Advogado(s): VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA (OAB:BA16902-A), RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEMANDADO. AFASTADA. PROTESTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO MANDATÁRIO. ENDOSSO-MANDATO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE POR FALHAS NA SEGURANÇA DE SUAS OPERAÇÕES, AINDA QUE ORIUNDAS DE TERCEIROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479, DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 14, DO CDC. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227, DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM NO VALOR DE R$10.000,00, A SER PAGO PELAS APELANTES, SOLIDARIAMENTE. MANUTENÇÃO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por empresa autora, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o banco apelante possui legitimidade passiva ad causam e se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil por protesto indevido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Ainda que atue como apresentante do título, o banco responde objetivamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC e da Súmula 479, do STJ. 4. Verificada a inexistência do débito entre a autora e a empresa sacadora, restou caracterizado o protesto indevido. 5. A responsabilidade do banco é objetiva e solidária, sendo aplicável o art. 7º, parágrafo único, do CDC. 6. O dano moral é presumido (in re ipsa) quando se trata de protesto indevido de título, especialmente em prejuízo a pessoa jurídica, cuja honra objetiva foi violada. 7. O valor fixado (R$10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo alteração. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A instituição financeira que apresenta título a protesto, ainda na condição de endossatária-mandatária, responde solidariamente pelos danos decorrentes da indevida negativação, nos termos do art. 14 e do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo devida a indenização por danos morais à pessoa jurídica prejudicada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; 7º, parágrafo único; 14; Súmula 227 do STJ; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.10.2019; TJBA, Apelação Cível 0502381-04.2016.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2022; TJBA, Apelação Cível 0007299-50.2012.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Gardênia Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 20.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0501862-29.2016.8.05.0080; Recorrente: Banco Bradesco S/A; Recorridos: N. Ribeiro Móveis e Eletrodomésticos Ltda e Outros (2); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator